Tribunal: TJDFT
Processo: 0736546-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736546-75.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEO SOUZA DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: BANCO PAN S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cleo Souza de Albuquerque (Id. 40772687) contra a r. decisão Id. 138650702, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos Processo no 0715843-96.2022.8.07.0009, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Após o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo, o MM. Juiz a quo exerceu juízo de retratação na origem, concedendo a gratuidade ora pleiteada (Id. 41143434). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora